Tribunal: TJSP
Processo: 0025323-17.2017.8.26.0000
Classe: Inquérito Policial / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Inquérito Policial no
0025323-17.2017.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que , é investigado
GILSON WAGNER FANTIM (PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastado
o foro por prerrogativa de função (mandato eletivo), declinaram da
competência e determinaram a remessa dos autos ao Juízo da 1a Vara Judicial
de Registro, para prosseguimento do feito. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
2
VOTO no 11313
INQUÉRITO POLICIAL No 0025323-17.2017.8.26.0000
COMARCA: Registro
INVESTIGADO: Gilson Wagner Fantim (Prefeito Municipal de Registro)
Vistos.
Trata-se de Inquérito Policial instaurado para apurar
eventual prática de crimes ambientais por Gilson Wagner Fantim
(Prefeito Municipal de Registro).
No curso das investigações o ilustre Procurador de Justiça,
observando que “os fatos investigados não guardam relação direta ou
mesmo indireta com a atuação do investigado, enquanto Chefe do Poder
Executivo Municipal de Registro, uma vez que confiram crimes
ambientais perpetrados em propriedade particular dele, sem qualquer
vinculação com a função pública”, requereu “seja reconhecida a ausência
de competência deste E. Tribunal de Justiça, ante a não incidência do
foro por prerrogativa de função para o presente caso” (fls. 453/462).
É o relatório.
Conforme bem consignado pelo ilustre Procurador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
3
Justiça, a questão posta nos autos escapa à competência deste Tribunal.
Isso porque o presente Inquérito Policial visa à apuração de
eventuais crimes de supressão de vegetação nativa, insculpidos nos
artigos 38, 38-A, 48 e 50, todos da Lei no 9.605/98 e desvendados a partir
de diligência realizada aos 30 de março de 2017 na propriedade rural
pertencente a Gilson.
É certo que Gilson ocupa o cargo de Prefeito Municipal em
Registro, daí a remessa dos autos a esta instância, conforme determina o
artigo 74 da Constituição do Estado de São Paulo, in verbis: “Compete ao
Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição,
processar e julgar originariamente: I - nas infrações penais comuns, o
Vice-Governador, os Secretários de Estado, os Deputados Estaduais, o
Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado, o Defensor
Público Geral e os Prefeitos Municipais”.
Todavia, conforme se verifica dos elementos colacionados
aos autos, embora os fatos apurados tivessem ocorrido, inclusive, no
decorrer do mandato de Gilson, eles não guardam qualquer relação com
o cargo de prefeito por ele exercido.
Assim, a despeito do quanto contido na Constituição
Estadual, não se pode desprezar o atual entendimento adotado pelo
Supremo Tribunal Federal a respeito do foro por prerrogativa de função,
embora, no caso analisado, tivesse aquela Corte tratado de
parlamentares da esfera federal.
Ao julgar a Questão de Ordem suscitada na Ação Penal no
937, em sessão realizada aos 3 de maio de 2018, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, seguindo o voto do Relator Min. Roberto Barroso, deu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
4
interpretação restritiva aos artigos 53, § 1o1, e 102, inciso I, alínea “b”2,
ambos da Constituição Federal, para que a regra do foro por prerrogativa
de função se aplique apenas aos crimes cometidos durante o
exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, como
segue:
“Ementa:
DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM
AÇÃO
PENAL.
LIMITAÇÃO
DO
FORO
POR
PRERROGATIVA
DE
FUNÇÃO
AOS
CRIMES
PRATICADOS NO CARGO E EM RAZÃO DELE.
ESTABELECIMENTO DE MARCO TEMPORAL DE
FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA.
I. Quanto ao sentido e alcance do foro por prerrogativa
1. O foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado,
na interpretação até aqui adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, alcança todos os crimes de que são acusados
os agentes públicos previstos no art. 102, I, b e c da
Constituição, inclusive os praticados antes da investidura
no cargo e os que não guardam qualquer relação com o
seu exercício.
2. Impõe-se, todavia, a alteração desta linha de
entendimento, para restringir o foro privilegiado aos
crimes praticados no cargo e em razão do cargo. É que a
prática atual não realiza adequadamente princípios
1 Art. 53. Os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas
opiniões, palavras e votos.
§ 1o Os Deputados e Senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento
perante o Supremo Tribunal Federal.
2 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição,
cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do
Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
5
constitucionais
estruturantes,
como
igualdade
e
república, por impedir, em grande número de casos, a
responsabilização de agentes públicos por crimes de
naturezas diversas. Além disso, a falta de efetividade
mínima do sistema penal, nesses casos, frustra valores
constitucionais importantes, como a probidade e a
moralidade administrativa.
3. Para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu
papel constitucional de garantir o livre exercício das
funções
e não ao fim ilegítimo de assegurar
impunidade
é indispensável que haja relação de
causalidade entre o crime imputado e o exercício do
cargo. A experiência e as estatísticas revelam a
manifesta
disfuncionalidade
do
sistema,
causando
indignação à sociedade e trazendo desprestígio para o
Supremo.
4. A orientação aqui preconizada encontra-se em
harmonia com diversos precedentes do STF. De fato, o
Tribunal adotou idêntica lógica ao condicionar a
imunidade parlamentar material i.e., a que os protege
por suas opiniões, palavras e votos à exigência de que
a manifestação tivesse relação com o exercício do
mandato. Ademais, em inúmeros casos, o STF realizou
interpretação
restritiva
de
suas
competências
constitucionais, para adequá-las às suas finalidades.
Precedentes.
II. Quanto ao momento da fixação definitiva da
competência do STF
5. A partir do final da instrução processual, com a
publicação do despacho de intimação para apresentação
de alegações finais, a competência para processar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
6
julgar ações penais do STF ou de qualquer outro órgão
não será mais afetada em razão de o agente público
vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava,
qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte
admite a possibilidade de prorrogação de competências
constitucionais quando necessária para preservar a
efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.
Precedentes.
III. Conclusão
6. Resolução da questão de ordem com a fixação das
seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função
aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o
exercício
do
cargo
e
relacionados
às
funções
desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução
processual, com a publicação do despacho de intimação
para apresentação de alegações finais, a competência
para processar e julgar ações penais não será mais
afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo
ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o
motivo”.
7. Aplicação da nova linha interpretativa aos processos
em curso. Ressalva de todos os atos praticados e
decisões proferidas pelo STF e demais juízos com base
na jurisprudência anterior.
8. Como resultado, determinação de baixa da ação penal
ao Juízo da 256a Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, em
razão de o réu ter renunciado ao cargo de Deputado
Federal e tendo em vista que a instrução processual já
havia sido finalizada perante a 1a instância.”
E seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
7
de Justiça, em 20 de junho de 2018, ao julgar a Ação Penal no 866/DF,
conferiu interpretação restritiva ao artigo 105, inciso I, alínea “a”, da
Constituição Federal, e, assim, determinou a remessa e distribuição de
processo, em que se imputava crime cometido por Governador antes da
investidura no cargo, a uma das Varas Criminais da Justiça Estadual.
Nessa conformidade, atendendo-se ao princípio da simetria,
deve ser conferida ao regramento previsto na Constituição Estadual, a
respeito do foro por prerrogativa de função, a mesma interpretação
restritiva, até porque não faria sentido que parlamentares e governadores
fossem julgados, em casos tais, pelas instâncias inferiores, enquanto
prefeitos continuassem dispondo da prerrogativa de foro, sendo, portanto,
julgados pelas Cortes Estaduais, por atos praticados antes da investidura
ou sem pertinência com as funções exercidas.
E, conforme bem consignado na manifestação da ilustre
Procuradoria de Justiça, “as supostas supressões de áreas de vegetação
nativa, desmatamento e impedimento de regeneração de vegetação em
área de preservação permanente, se deram em propriedade particular de
Gilson, não tendo qualquer pertinência com a função pública por ele
exercida no Município de Registro”.
Ora, como se extrai da ementa da decisão proferida na
Questão de Ordem suscitada na Ação Penal no 937, acima transcrita, “é
indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e
o exercício do cargo”.
Deste modo, constatando-se que os supostos crimes,
apesar de cometidos na constância do cargo de prefeito, não têm
pertinência com as funções desempenhadas (requisitos cumulativos),
impossível o prosseguimento do feito nesta instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
8
Em caso análogo, também referente a crime comum
praticado por prefeito em exercício, já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça:
“QUEIXA-CRIME

CALÚNIA
MAJORADA

QUERELADO
PREFEITO
MUNICIPAL

PRERROGATIVA
DE
FORO

INEXISTÊNCIA

AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DELITO TENHA
SIDO COMETIDO NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM
RAZÃO DA FUNÇÃO
INSTRUÇÃO PROCESSUAL
NÃO ENCERRADA - CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DESTA
CORTE

AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
DESEMPENHADA
-
SUPERVENIENTE
ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PRECEDENTES - REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA
INSTÂNCIA
NECESSIDADE”. (Crimes de Calúnia,
Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
0035954-20.2017.8.26.0000, Rel. Ivana David, 4a Câmara
de Direito Criminal, j. em 31/07/2018).
Também reconhecendo a incompetência desta Corte:
“AÇÃO
PENAL.
Competência
originária.
Prefeito
Municipal. Denúncia ofertada contra o prefeito do
Município de Embu das Artes pela prática do crime
previsto no artigo 15, da Lei n. 10.826/03. Delito que não
foi cometido durante o exercício do cargo. Foro por
prerrogativa de função que deve ter interpretação
restritiva, frente à sua excepcionalidade. Precedentes dos
Tribunais Superiores. Necessidade de se manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
9
unidade e a coerência do sistema jurídico. Foro por
prerrogativa de função afastado, determinando-se a
remessa dos autos ao juízo de primeiro grau”. (Inquérito
Policial 0044341-24.2017.8.26.0000, Rel. Leme Garcia,
16a Câmara de Direito Criminal, j. em 27/11/2018).
Em outras Cortes Estaduais, o entendimento não destoa:
“PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 29, INC. X, DA
CF. REGRA CONSTITUCIONAL DE PRERROGATIVA DE
FORO. FATO IMPUTADO AO ATUAL PREFEITO
MUNICIPAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O
EXERCÍCIO
DO
ALUDIDO
MANDATO.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONSTITUCIONAL DE
PRERROGATIVA DE FORO. JULGAMENTOS, PELO
PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA
QUESTÃO DE ORDEM NA AÇAO PENAL N° 937, EM
3.5.2018, E PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NA AÇÃO PENAL 866/DF, EM
20.6.2018. AUTOS REMETIDOS AO JUÍZO CRIMINAL
DA COMARCA. I - A interpretação restritiva das
competências constitucionais pela regra de prerrogativa
de foro pela função teve origem em julgamento do
Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a
Questão de Ordem na Ação Penal n° 937, em 3.5.2018,
em que conferiu interpretação restritiva aos arts. 53, § 1°,
e 102, inc. I, alínea b, ambos da Constituição Federal, em
caso envolvendo parlamentares federais. Na resolução da
referida questão, foram fixadas teses para aplicação da
prerrogativa de foro, tendo cabimento apenas quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
10
tratar de crimes cometidos durante o exercício do cargo e
relacionados às funções desempenhadas. A Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos Agravos Regimentais na Ação Penal no 866/DF, em
20.6.2018, estendeu o entendimento do Pretório Excelso
para resolução de caso de sua própria competência,
conferindo interpretação restritiva do art. 105, inc. I, a, da
Constituição Federal. Com base nisso, processo em que
imputado crime a Governador de Estado, relativo a fato
praticado antes da investidura no cargo, foi remetido à
Vara Criminal do Estado. II - A regra por prerrogativa de
função dos Prefeitos Municipais, prevista no art. 29, inc. X,
da Constituição Federal, é digna de idêntico tratamento a
ser conferido por esta 4a Câmara Criminal, à qual
atribuída a competência originária para apreciar e julgar
Prefeitos. Incidência do princípio da simetria. Não se
tratando, na espécie, de investigação supervisionada
judicialmente que se refira a fatos praticados pelo Prefeito
no exercício do cargo e em razão da função pública
exercida, mas sim cometidos antes dele, é de ser acolhido
o
pedido
ministerial
para
o
reconhecimento
da
incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para
análise do feito. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA
DESTA 4a CAMARA CRIMINAL PARA APRECIAR O
PRESENTE FEITO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO
CRIMINAL DA COMARCA”. (TJ-RS - Procedimento
Investigatório do MP 0079119608 RS, Rel. Rogerio Gesta
Leal, j. em 01/11/2018).
Ante o exposto, afastado o foro por prerrogativa de função
(mandato eletivo), declina-se da competência e determina-se a remessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inquérito Policial no 0025323-17.2017.8.26.0000 -Voto no 11313
11
dos autos ao Juízo da 1a Vara Judicial de Registro, para prosseguimento
do feito.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator